Tribunal: TCU
Processo: 033.964/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos a deliberação que não conheceu de recurso de reconsideração em face do julgamento das contas do ProJovem do ano de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II, 33 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração (peça 169) e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, tornando insubsistentes os Acórdão 1613/2024-TCU-Primeira Câmara e 2917/2023-1a Câmara; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração (peça 87) e no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.2.1. tornar insubsistente o Acórdão 1591/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Jabes Sousa Ribeiro, com quitação; 9.3. notificar o embargante; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.